Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO TCDF. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES PELO SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC E DO PRESIDENTE DO SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INGRESSO DE PESSOA FÍSICA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação popular é garantia constitucional que possibilita qualquer cidadão pleitear nulidade de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (inciso LXXIII do artigo 5° da Constituição Federal).
2. A legitimidade ativa para a propositura da ação popular é limitada ao cidadão, devendo este estar no gozo de seus direitos políticos, mediante comprovação do título de eleitor.
3. A intervenção prevista no § 5o do art. 6o da Lei 4.717/65 não pode ser estendida às pessoas jurídicas.
4. O eg. Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado de que “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular” (Súmula 365/STF).
5. Deve ser indeferido o pedido de ingresso do presidente do mesmo Sindicato posto que não ostenta a legitimidade e o interesse de agir exigidos para a propositura da demanda, sendo certo, por fim, que a matéria trazida em sede de apelação diz respeito à existência ou não de litispendência com outros processos, sendo certo, assim, que não há interesse do agravante a justificar sua assistência na demanda.
6. Recurso desprovido.